Tribunal: TJMT
Processo: 0004104-82.2016.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004104-82.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GUILHERME FAGUNDES MEYER - CPF: 044.537.371-73 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
–
1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA
– INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO –
2) REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH
– POSSIBILIDADE – SANÇÃO ACESSÓRIA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
3)

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o agente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante, resta caracterizado o crime do art. 306 do CTB.

2)
A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade cominada. Na espécie, a exasperação da pena de suspensão do direito de dirigir não guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, de modo que deve ser estabelecida em 02 (dois) meses
.

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Guilherme Fagundes Meyer
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 4104-82.2016.811.0037,
Código: 167780, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa e a penalidade de
suspensão da habilitação pelo período de 06 (seis) meses
, pela prática da conduta capitulada no
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
. (Id. 37404483).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 37404487 e 37404488) o apelante pleiteia sua a
bsolvição,
ante a ausência de prova de materialidade, com fulcro no art. 386, inciso VII, CPP. Subsidiariamente, requer a redução do apenamento imposto pelo art. 293 do CTB à pena mínima de apreensão ou suspensão do direito de dirigir para 02 (dois) meses.

Em contrarrazões (Id. 37404494 e 37404495), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, é pelo
provimento parcial do recurso, apenas para readequar a pena de suspensão da CNH
ao mínimo legal. (Id. 39430465-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 37404453), que no dia 21 de abril de 2016, por volta das 20h30min, na Rua Porto Alegre, Centro, em frente ao posto barril, na cidade de Primavera do Leste/MT, o apelante conduzia veículo automotor, qual seja, uma camionete Amarok, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Consta dos autos, que na ocasião, a Polícia Militar recebeu informações anônimas que o apelante estava conduzindo veículo automotor embriagado. Ato contínuo, deslocaram até o local, realizaram a abordagem do mesmo e constataram que apresentava visível estado de embriaguez, pois estava com forte odor etílico, olhos avermelhados, fala desconexa e andar cambaleante, oportunidade que ofereceram a realização do teste de etilômetro, tendo ele negado em fazer, razão pela qual foi lhe apreendido o veículo e a CNH do apelante.

Inicialmente, o apelante pleiteia sua
absolvição do delito capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da insuficiência de provas para a condenação
.

Inicialmente, convém assentar que, “
o delito previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, o que torna prescindível a demonstração da potencialidade lesiva da conduta praticada pelo acusado, bastando a comprovação de que dirigia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”. (TJSC: ApCrim n. 0013963-07.2016.8.24.0023, Rel. Sérgio Rizelo, J. 13.03.2018).

Tal compreensão está de acordo com o entendimento externado pela Corte Superior de Justiça, porquanto a redação trazida pela Lei n. 12.760/12 não inclui o perigo concreto como elementar do crime de embriaguez ao volante:

“(...) Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo”.

(AgInt. No REsp 1675592/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. em 24-10-2017).

“ (...) IV - O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e, de acordo com a nova redação trazida pela lei 12.760/12, é possível a comprovação do delito por outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, não sendo necessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta. (...) Recurso Ordinário desprovido”.
(Recurso em Habeas Corpus n. 47.501/RJ, rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, J. em 10/2/2015).

No mesmo sentido, o TJRJ já decidiu:

“(...) A Lei 12.760/12 somente confirmou a qualificação do delito como sendo de perigo abstrato, exatamente porque o art. 306, caput está ligado ao parágrafo primeiro, incisos I e II, os quais possuem conjunção alternativa entre si, de forma tal que, para a caracterização do crime, o agente deve possuir concentração de álcool superior ao determinado no inciso I ou apresentar sinais de alteração de sua capacidade psicomotora, conforme inciso II do dispositivo legal. A pretensão de exigir-se, para a configuração do delito, a necessária prova da alteração da capacidade psicomotora do agente é ir de encontro a ratio legis que motivou o legislador a excluir da redação original do caput do artigo 306 da lei 9.503/97 a expressão "dano potencial à incolumidade de outrem". O legislador, atento aos inúmeros acidentes de trânsito provocados pela ingestão de bebida alcoólica, entendeu por bem conferir tratamento mais severo, punindo criminalmente a conduta daquele que conduz embriagado veículo automotor, excluindo qualquer menção à exposição a dano. Se o legislador desejasse a efetiva comprovação de perigo, manteria a redação original do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(TJRJ. Apelação Criminal n. 0312580-69.2009.8.19.0001, rel. Des. Luiz Zveiter, Primeira Câmara Criminal, J. 16-4-2013).

Esclarecida esta questão, tem-se que a
materialidade

está comprovada com base no expresso no auto de prisão em flagrante delito (Id. 37404454 – p. 13), boletim de ocorrência (Id. 37404455 – p. 21/22), relatório policial (Id. 3740445 – p. 30/31), bem como pelos depoimentos testemunhais.

A
autoria

do delito da mesma forma está evidenciada ante o conjunto probatório jungido aos autos, uma vez que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo são harmônicos, de modo a comprovar a prática da infração penal pelo recorrente.

Na fase pré-processual o apelante exerceu sei direito de permanecer em silêncio. Em juízo (37404497), contudo, declarou:

“(...) Juiz: É verdadeira essa acusação? Apelante: Que eu bebi não. Não bebi. Nesse dia eu não bebi. (...) Como praxe, a minha fazenda é meio perto, é 45km a minha fazenda, eu fui pra fazenda como todo dia eu vou trabalhar. Trabalhei bastante (...). E como eu passei o dia inteiro no sol, trabalhando, era cansativo, eu voltei no outro dia era umas sete e pouco, oito horas, pra cidade. Demora uns 40 minutos pra mim chegar. Nisso eu tava indo na Avenida Porto Alegre, parei na conveniência pra pegar uma água e aconteceu que recebi a abordagem. (...) E aí é isso. Eles abordaram falando que eu consumi bebida alcoólica. Eu falei ‘não, não bebi nada’. Mas como eu tava com os olhos vermelhos, casado por causa da poeira (...), cansativo, dia inteiro no sol exaustivo, isso que aconteceu. Juiz: (...) Eles disseram que receberam várias denúncias de que o senhor estava ziguezagueando e fazendo manobras perigosas na avenida. Apelante: Eu lembro. Juiz: O senhor conhece os policiais? Apelante: Não, não conheço. Juiz: Eles teriam algum motivo pra incriminar o senhor falsamente? Apelante: Não conheço nenhum. Não sei se eles teriam motivo, mas eu não conheço. Juiz: Eles também falaram aqui que o senhor apresentava sinais de embriaguez e se negou a fazer o teste do etilômetro. Apelante: Sim. Sim, eles falaram, mas eu falei pra eles que eu não bebi. (...)”.

Acerca dos fatos, tem-se as declarações das
testemunhas Moriel Barbosa Cezar e Gabriel de Souza Coutinho, policiais militares
, que atenderam a ocorrência, afirmaram que receberam denúncias anônimas relatando que havia uma camionete Amarok andando em zigue-zague, motivo pelo qual se deslocaram até o local indicado e visualizaram o apelante conduzindo o veículo mencionado com dificuldade alternando entre os dois lados da via. Os policiais então emitiram sinal de alerta e abordaram o apelante, constatando que apresentava visível estado de embriaguez, tendo ele confirmado quando abordado, que havia ingerido bebida alcoólica.

Em juízo (Id. 37404497), ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitorial. Vejamos:

“(...) Promotora: (...) O senhor participou do atendimento dessa ocorrência? Testemunha: Sim, Participei. Promotora: O que o senhor poderia relatar? Testemunha: O que eu lembro da situação, mais do abordagem né que foi realmente no Porto Alegre eu lembro que foi uma Amarok e que o mesmo se encontrava em visível estado de embriaguez. (...); Promotora: Os senhores se deslocaram lá em virtude de uma denúncia anônima por acionamento 190? Testemunha: Foi, creio eu que foi 190. Avisaram que tinha uma Amarok fazendo zigue-zague na via, falaram a cor dela e a gente conseguiu visualizar de imediato a camionete realmente fazendo manobras fora do comum (...); Promotora: Quando o senhor diz que ele estava em visível estado de embriaguez o que o senhor se recorda do comportamento do réu, características que apontavam para a embriaguez? Testemunha: O odor primeiramente, o odor etílico né, a pessoa tava bem agressiva, bem exaltada né, tanto com a abordagem, tanto com a situação da possibilidade de ser conduzido né (...); Promotora: Tinha mais pessoas com ele no veículo ou não?Testemunha: Não me recordo (...)”.
(Trecho depoimento judicial da testemunha Moriel Barbosa Cezar – policial militar – Id. 37404497).

“(...) Promotora: (...) o senhor se recorda do atendimento dessa ocorrência? Testemunha: Me recordo; Promotora: O que o senhor poderia relatar? Testemunha: É foi na avenida Porto Alegre, próximo ali a conveniência do Posto Barril. Já tinha sido feita uma denúncia de um veículo com as características que estava fazendo manobras perigosas o que seria essa manobra perigosa nessa ocasião acelerando de forma brusca com o veículo na saída, cantando pneu, frenagens tava de serviço fui averiguar (...) ali pouco pra frente do posto barril ali naquelas proximidades encontramos esse veículo e abordamos e o jovem aí (...) estava com esse veículo e de fato foi constatado que ele estava sobre efeito de álcool e foi identificado que a denúncia procedia (...), ele na ocasião confirmou que tinha bebido bebida alcoólica, mas não quis fazer o teste do bafômetro (...); Promotora: O que o senhor pode perceber no denunciado que apontava para essa embriaguez dele (...)? Testemunha: Fala pastosa, dificuldade de formação de raciocínio lógico, ele assumiu ter bebido não afirmou a quantidade, mas pela experiência e pelo dia a dia demonstrava muita confusão e também desceu do veículo com um pouco de dificuldade (...); Promotora: O senhor falou que foi uma denúncia anônima e essa denúncia apontou as características do veículo abordado? Testemunha: Não foi uma foram várias; Promotora: Várias denúncias? Testemunha: Várias denúncias; Promotora: (...) E quando os senhores visualizaram o veículo, os senhores conseguiram ver alguma manobra praticada por ele ou não? Testemunha: Vi (...) deslocamento acima da velocidade normal ali na via isto foi visto (...)”.
(Trecho extraído das alegações finais depoimento da testemunha Gabriel De Souza Coutinho – policial militar – Id. 37404475 e 37404476).

Ressai clarividente que a prova oral dos agentes públicos que atuaram no caso são uníssonas e coerentes a demonstrar que o apelante conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, consoante restou comprovado.

Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.
(TJMT: Ap. 64464/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/11/2018, Publ. DJe 08/11/2018).

Acerca do tema,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL =- CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. ANEMIA PROBATÓRIA – AFASTAMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO PROCESSO – TESTE DO BAFÔMETRO POSITIVO – ELEMENTO APTO A SUBSIDIAR, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO – ADEMAIS, DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA QUE TAMBÉM ATESTAM O FATO – RECLAMO QUE MERECE SER AFASTADO. I – Realizado o teste de bafômetro pelo agente e revelada concentração alcoólica em seu organismo superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, provada está a alteração da capacidade psicomotora exigida para a condução de veículos automotores e, por consequência, inconteste está a configuração do delito constante no art. 306 do CTB (TJSC, AC n. 0001425-49.2015.8.24.0113, rel. Des. Sérgio RIzelo, J. 22.05.2018). II – Havendo provas seguras no sentido de que o réu, no momento dos fatos, encontrava-se com notórios sinais de embriaguez, mormente diante do teste de bafômetro realizado e dos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, não há como se afastar a condenação imposta por infringência ao art. 306 do CTB. (...). recurso desprovido”.
(Apelação Criminal n. 0032914-83.2015.8.24.0023, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, J. 21-02-2019).

Com efeito, esta e. Corte de Justiça firmou entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n.º 8 do IUJ nº 101532/2015).

Dessa forma,
havendo provas suficientes nos autos, deve ser mantida a condenação do acusado
, nos termos da r. sentença objurgada.

No que se refere ao pleito de
redução da pena acessória de suspensão da CNH

do apelante, verifica-se que esta foi imposta pelo magistrado de origem 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que tal reprimenda deve ser fixada entre 02 (dois) meses e 05 (cinco) anos, entendendo os Tribunais pátrios que sua dosagem deve observar a mesma proporção da pena privativa de liberdade.

In casu
, como a pena
privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal
, qual seja, em 06 (seis) meses, não se justificar o aumento da pena secundária acima do mínimo legal, a qual, também deve ser por simetria fixada [a de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor] no mínimo legal, razão pela qual entendo que a suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 02 (dois) meses revela-se adequada vez que a privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
“por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
. (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).

Nesse sentido é o entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça, verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇAO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – RECURSO PROVIDO. O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no mínimo previsto.
(N.U 0019994-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por
Guilherme Fagundes Meyer
, tão somente para redimensionar a sanção de suspensão de habilitação para dirigir para 02 (dois) meses, mantendo incólumes os demais termos do r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020